Tribunal: TJMT
Processo: 1020818-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020818-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO HIROSHI KAWASHITA - CPF: 696.903.408-91 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CLENEO REZENDE - CPF: 458.378.801-00 (APELANTE), ISLER SILVEIRA LEITE - CPF: 028.159.071-00 (APELANTE), JOEL DE CAMPOS MACIEL - CPF: 569.629.831-15 (APELANTE), MOZART SILVA COELHO - CPF: 135.221.401-68 (APELANTE), OSVALDO KAZUYUKI FUGIYAMA - CPF: 031.385.988-46 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO DA SILVA SAPPER - CPF: 020.463.149-13 (APELANTE), RUBENS DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 352.359.771-49 (APELANTE), SIDNEY MUNHOZ JUNIOR - CPF: 751.877.019-91 (APELANTE), CONDOMINIO BELVEDERE - CNPJ: 09.310.842/0001-14 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA - TAXA CONDOMINIAL - RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I-

Inexistindo prazo específico no Código Civil para a pretensão de declaração de nulidade de cláusula condominial, aplica-se a regra geral do seu art. 205, ou seja, o prazo decenal. Prescrição reconhecida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021